Tribunal: TJBA
Processo: 8003029-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003029-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: UANDES DE SOUZA LOURES

Advogado(s)
:
FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, THALITA PEREIRA GONZAGA REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE ÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, manteve a validade de questões de concurso público (Português e Informática), afastando alegações de ilegalidade e indeferindo a pretensão de anulação de itens da prova objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou erro grosseiro nas questões impugnadas que autorize a intervenção do Poder Judiciário; (iii) determinar se há interesse útil do candidato diante de sua classificação no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência com outros precedentes.

5. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo omissão quanto aos pontos relevantes.

6. O controle judicial de questões de concurso público é excepcional e restrito à verificação de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, não sendo cabível a substituição do critério da banca examinadora.

7. A questão de Português apresenta alternativa correta devidamente justificada, inexistindo ambiguidade ou múltiplas respostas válidas.

8. A questão de Informática reflete corretamente o funcionamento técnico da plataforma indicada, conforme fundamentação da banca examinadora, não havendo erro no gabarito.

9. O embargante não demonstra erro grosseiro ou violação ao edital, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado.

10. Inexiste interesse útil, pois, ainda que anuladas as questões impugnadas, o candidato permaneceria fora da zona de classificação prevista no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O controle judicial de questões de concurso público limita-se à verificação de ilegalidade ou erro grosseiro, vedada a substituição da banca examinadora. 3. A ausência de interesse útil afasta a pretensão de anulação de questões quando o candidato permanece fora da faixa de classificação mesmo com eventual pontuação adicional.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº.
8003029-33.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
UANDES DE SOUZA LOURES
e embargados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.